Tribunal: TJDFT
Processo: 0739310-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0739310-02.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTÂNCIA SOLLARIUM AGRAVADO: HUGO LEONARDO MOUTINHO DORNEL DESPACHO ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTÂNCIA SOLLARIUM se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Aduz que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalta, ainda, que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do seu patrono, formulado pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ESTÂNCIA SOLLARIUM, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020